Tribunal: TJSP
Processo: 1007190-67.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cálculo de ICMS "por dentro"
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória – Base de cálculo do ICMS – Tarifas TUSD e TUST – Sentença de improcedência - Decisão do C. Superior Tribunal de Justiça que admite a incidência do imposto na base de cálculo do ICMS, em situações que são lançadas na fatura de energia elétrica – Tema 986 (REsp no 1.163.020/RS) – Regularidade da incidência do ICMS – Modulação dos efeitos da decisão fixada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória – Base de cálculo do ICMS – Tarifas TUSD e TUST – Sentença de improcedência - Decisão do C. Superior Tribunal de Justiça que admite a incidência do imposto na base de cálculo do ICMS, em situações que são lançadas na fatura de energia elétrica – Tema 986 (REsp no 1.163.020/RS) – Regularidade da incidência do ICMS – Modulação dos efeitos da decisão fixada posteriormente, a partir da data da publicação daquela decisão (27.03.2018) – Tutela antecipada indeferida - Inaplicabilidade da Modulação - Sentença mantida – Recurso não provido.